Tribunal: TJMT
Processo: 1045654-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045654-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MAISA SARA MOREIRA HADDAD DALIA - CPF: 031.354.931-13 (EMBARGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), MARIA VITORIA CAMPOS TRELLES - CPF: 013.115.701-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento a paciente diagnosticada com fibrose cística.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar, prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998, e quanto à aplicação da Lei no 14.454/2022.

3.

Requer o saneamento das omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos invocados, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão no acórdão quanto (i) à exclusão legal de cobertura de medicamento de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e (ii) ao alcance da Lei no 14.454/2022 em relação à cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há omissão. O acórdão examinou de forma suficiente a alegação de exclusão de cobertura, ao consignar que a negativa fundada apenas na natureza domiciliar do medicamento não prevalece, em sede de cognição sumária, diante da imprescindibilidade do tratamento, da inexistência de alternativa terapêutica eficaz e do risco de agravamento do quadro clínico.

6.

Também não há omissão quanto à aplicação do CDC. O acórdão adotou interpretação restritiva das cláusulas limitativas, nos termos do art. 47 do CDC.

7.

A questão relativa à Lei no 14.454/2022 foi enfrentada de modo suficiente, ainda que sem referência expressa ao dispositivo legal, ao privilegiar a efetividade do tratamento e a proteção da saúde.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses jurídicas relevantes para a solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento. 3. A negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar pode ser afastada, em cognição sumária, quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e o risco concreto à saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 47; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento a beneficiária diagnosticada com fibrose cística, sob pena de multa diária.

A embargante alega que o acórdão deixou de enfrentar questão central relativa à exclusão legal de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998, bem como sua regulamentação pela Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Defende que o medicamento prescrito se enquadra nessa hipótese de exclusão, por se tratar de fármaco de administração domiciliar, não abrangido pelas exceções legais.

Afirma também que o acórdão não enfrentou a tese relativa ao alcance da Lei no 14.454/2022, defendendo que a alteração promovida quanto ao caráter do rol da ANS não interfere nas exclusões legais previstas no art. 10 da Lei no 9.656/1998.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 356128894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de omissão no acórdão quanto às teses jurídicas suscitadas pela embargante.

Não assiste razão. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a matéria devolvida, especialmente no que se refere à alegação de exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar com base no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que a negativa administrativa fundada exclusivamente na natureza domiciliar do medicamento não prevalece, em sede de cognição sumária, quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e o risco concreto de agravamento do quadro clínico.

Houve, portanto, enfrentamento direto da tese da agravante, sendo expressamente reconhecido que, no caso concreto, a interpretação restritiva da norma invocada não poderia se sobrepor à preservação da saúde da beneficiária, diante das circunstâncias fáticas evidenciadas.

Também não se verifica omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o acórdão fundamentou a solução na interpretação restritiva das cláusulas limitativas, nos termos do art. 47, do CPC, assim consignado: “
A prevalência da regra que autoriza a exclusão da cobertura, em tais moldes, aniquila a utilidade prática do vínculo contratual, contrariando entendimento consolidado de que as cláusulas limitativas aos direitos do consumidor devem ser interpretadas restritivamente, nos termos do art. 47 do CDC
” (id 352369881).

Da mesma forma, a decisão enfrentou, ainda que implicitamente, a questão relativa à Lei no 14.454/2022, ao privilegiar a efetividade do tratamento e a proteção à saúde em detrimento de interpretação restritiva da cobertura.

No tocante aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela embargante, não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os julgados indicados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026